Tribunal: TJBA
Processo: 8049762-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049762-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LUIZ ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

CONTINUIDADE DE TRATAMENTO HOME CARE.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID n.
84832674)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 82457215), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em definir
a
obrigatoriedade
d
a continuidade do serviço de
home

care

pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que
não foram preenchidos os requisitos para concessão d
a continuidade d
o
tratamento de serviço de
home

care
pleitead
o
.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento
home

care
, desde que tenha havido recomendação pelo médico responsável.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
s
.
196
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80416532520238050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80315181720248050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
49762-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
como Agravad
os Luiz Araújo e
Marcio

Luis

Valenca
Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

(ID n.
8
4832674
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)